Tribunal: TJDFT
Processo: 0711496-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0711496-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELCI JUNGER PEREIRA AGRAVADO: PAM SCHAREN ESCOLA E CRECHE EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por NELCI JUNGER PEREIRA contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0709929-33.2017.8.07.0007, proposto pela Agravante em desfavor de PAM SCHAREN ESCOLA E CRECHE EIRELI, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução para pessoa jurídica sucessora da Devedora. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A primeira exequente pediu o redirecionamento da execução para pessoa jurídica sucessora da executada, argumentando ter havido sucessão processual irregular e informal, de modo que a executada, a fim de se esquivar de atos de constrição patrimonial, teria sido sucedida por outra pessoa jurídica, que não existia à época da sentença condenatória proferida nestes autos e cuja sede é no mesmo local em que a primeira funcionava (ID 78823123, a. A possível sucessora também usaria o mesmo nome fantasia daquela que foi substituída, teria como único sócio o esposo da sócia da pessoa jurídica sucedida e apresentaria o mesmo objeto social daquela primeira. Além disso, a sucessora seria administrada pela sócia da empresa sucedida. Requereu a concessão de tutela de urgência, para bloqueio via SISBAJUD de numerário em contas bancária de BEST CRECHE E CENTRO EDUCACIONAL EIRELI. Intimada, a parte executada não se manifestou (ID 83486628). DECIDO. Inicialmente, destaco que a exequente não comprovou que o sócio da pessoa jurídica apontada como sucessora informal seja esposo da sócia da pessoa jurídica sucedida nem a existência de outros elementos convincentes de que tenha havido sucessão informal. Quanto ao tema, torna-se válida a transcrição da ementa relativa a julgado desta Corte. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. EXECUÇÃO. SUCESSÃO EMPRESARIAL INFORMAL. REQUISITOS. PRESENÇA. CONFIGURAÇÃO DA SUCESSÃO. INCLUSÃO POLO PASSIVO. EMPRESA SUCESSORA. DECISÃO REFORMADA. 1. É certo que a sucessão empresarial informal configura hipótese excepcional que demanda a presença de elementos convincentes da sua ocorrência a exemplo da identidade de sócios, de endereços, objeto social, exercício de atividade econômica idêntica e utilização de bens da empresa sucedida. 2. O fato de a pessoa jurídica executada ostentar situação de atividade junto à Receita Federal não possui o condão de certificar o seu regular funcionamento no plano fático, uma vez que embora conste na sua Décima Primeira Alteração Contratual endereço consistente em sala comercial localizada em edifício na Asa Sul, causa estranheza o fato de dispor a Cláusula Terceira que seu objeto permanece o de compra e venda de pescados, mas sem estoque no local, e se restou infrutífera a busca por valores em contas bancárias de sua titularidade junto ao BacenJud 2.0 que apontou a inexistência de saldo naquelas. 3. Configura sucessão empresarial não formal a identidade de objeto social, de atividade econômica, de endereços das empresas à época da sucessão e dissolução irregular da empresa sucedida, porquanto inexistente nos autos comprovação de seu regular funcionamento em local diverso do estabelecimento da empresa sucessora, a qual deverá ser incluída no polo passivo da ação principal para responder de forma solidária por eventuais dívidas inadimplidas pela empresa sucedida. 4. A ausência de identidade dos sócios não afasta o reconhecimento da sucessão empresarial ante o laço sanguíneo do único sócio da empresa sucessora com um dos sócios da empresa sucedida e se aquele cedeu suas cotas a funcionário da Executada. 5. Recurso provido. (TJDFT, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0719687-52.2020.8.07.0000, 7a Turma Cível, Rel. Desembargador GETÚLIO MORAES OLIVEIRA, j. 3.3.21). Resta prejudicada a análise do pedido de tutela de urgência. Destaco, no entanto, que, em fase de cumprimento de sentença, sobretudo de pessoa jurídica que não participou da fase de conhecimento, apenas pode ser realizado depois de intimação para pagamento voluntário, uma vez que não se trata de arresto. Tecidas essas considerações, indefiro o pedido de sucessão. Intimem-se os exequentes para que indiquem bens da devedora, passíveis de penhora, sob pena de suspensão.” Diz a Agravante que, em diligência própria, “verificou-se que a empresa agravada (PAM SCHAREN ESCOLA E CRECHE EIRELI) encontra-se em situação de quase insolvência. Consultando o CNPJ da agravada no sistema do SERASA, verificou-se a existência de 32 (trinta e duas) dívidas, 1 (uma) ação judicial e 86 (oitenta e seis) protestos. Todos sem nenhuma possiblidade de adimplemento” (Num. 24973735 - Pág. 5). Sustenta que a Agravada, com a finalidade de fraudar credores, procedeu a uma sucessão empresarial irregular, o que pode ser extraído dos atos registrados na Junta Comercial, uma vez que a nova empresa foi constituída após a prolação da sentença, tem como sócio o marido da sócia da Agravada, exerce a mesma atividade e funciona no mesmo endereço. Ressalta que, para “completar e deixar o esquema fraudulento indene de qualquer dúvida, foi arquivado na Junta Comercial do Distrito Federal uma PROCURAÇÃO PÚBLICA conferindo amplos poderes à PATRICIA APARECIDA MUNIZ DOS SANTOS SCHAREN (sócia da agravada) para administração da nova empresa BEST CRECHE” (Num. 24973735 - Pág. 8). Afirma que estão presentes todos os requisitos para o reconhecimento da sucessão empresarial: “a) a empresa sucessora não existia na época da sentença que se quer ver cumprida nos presentes autos; b) a empresa sucessora possui a mesma sede da empresa anterior; c) a empresa sucessora possui o mesmo objeto (prestação de serviços educacionais) que a empresa sucedida; d) a empresa sucessora possui o mesmo nome fantasia (CIESB – CENTRO INTERNACIONAL DE ENSINO SUIÇO BRASILEIRO) usado pela empresa sucedida; e) a empresa sucessora possui como único sócio o marido da única sócia da empresa anterior; f) a sócia da empresa sucedida é administradora da empresa sucessora, mediante procuração pública outorgada pela empresa sucessora.” (Num. 24973735 - Pág. 10). Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal “para que se proceda com o bloqueio SISBAJUD nas contas da empresa sucessora BEST CRECHE E CENTRO EDUCACIONAL EIRELI (CNPJ: 34.921.170/0001- 20), na sua sede Av. Jacarandá, Lotes 39 e 41 – Águas Claras, DF; CEP: 71.927-540, até o limite de R$ 743.426,35 (setecentos e quarenta e três mil reais, quatrocentos e vinte e seis reais e trinta e cinco centavos), nos termos da planilha de atualização em anexo” (Num. 24973735 - Pág. 11). Ainda em sede antecipatória, requer “a inclusão do nome da sucessora BEST CRECHE E CENTRO EDUCACIONAL EIRELI (CNPJ: 34.921.170-0001-20) em cadastro de inadimplentes, via convênio SERASAJUD, conforme disposto no Art. 782, §3o, do CPC” (Num. 24973735 - Pág. 11). No mérito, requer o provimento do Agravo de Instrumento com a confirmação da antecipação postulada. Preparo regular (Num. 24973736). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do Agravo de Instrumento. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0709929-33.2017.8.07.0007, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução para pessoa jurídica sucessora da Devedora. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Quanto ao requisito da urgência, a Agravante não formulou qualquer alegação. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, a referida argumentação não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 22 de abril de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador